Tribunal: STF
Processo: HC 93566
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-16
Data de publicação: 2008-09-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL MILITAR. CRIME DE ESTELIONATO
   EM DETRIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR (§3º DO ART. 251 DO
   C.P.M). PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE APROPRIAÇÃO DE
   COISA HAVIDA ACIDENTALMENTE (ART. 249 DO C.P.M), COM A EXTINÇÃO
   DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÂNSITO
   EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. APELAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA.
   RECURSOS DE APELAÇÃO E DE EMBARGOS INFRINGENTES DESPROVIDOS PELO
   SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO
   ESTADO. CONFIGURAÇÃO.
1. Os simples julgamentos dos recursos de
   apelação e de embargos infringentes perante o STM, exclusivos da
   defesa, não interromperam o prazo prescricional de quatro anos
   (interpretação do inciso VI e dos incisos I e II do § 5º, todos
   do art. 125 do C.P.M). Ocorrência da prescrição da pretensão
   punitiva estatal, se entre a data da publicação da sentença
   condenatória (22.09.2003) e o trânsito em julgado do acórdão no
   STM (22/10/2007) transcorre prazo superior a quatro anos.
   Precedentes: HC 92.574 (Sessão de 18/03/2008 - Primeira Turma -
   de minha relatoria); HCs 76.618 e 80.184, da relatoria do
   ministro Moreira Alves; e RHC 86.253 da relatoria do ministro
   Eros Grau.
2. Habeas corpus indeferido. Porém, concedida a ordem
   de ofício para assentar a prescrição da pretensão punitiva
   estatal.